Tribunal: TJDFT
Processo: 0022754-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. DECRETAÇÃO DE REVELIA. INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL. VALOR EFETIVAMENTE PAGO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
1. Tendo sido decretada a revelia da empresa ré, não se mostra cabível a discussão, em recurso de apelação, de matéria fática que não foi objeto de debate no primeiro grau de jurisdição.
2. Os juros de mora decorrentes de descumprimento contratual incidem desde a data da citação, na forma prevista no artigo 405 do Código Civil.
3. A multa pelo descumprimento do prazo de entrega no contrato de aquisição de imóvel na planta incide sobre o valor efetivamente pago e não sobre o valor nominal do bem.
4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.